Tribunal: TJBA
Processo: 8021421-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021421-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SANDRA MARI ANDRADE MATOS Advogado(s): DAVI ANDRADE CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Conversão de vencimentos em URV. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva. Distinção entre prescrição do fundo de direito e prescrição da execução. Leis estaduais reestruturantes. Matéria afeta ao mérito da ação de conhecimento. Relação de trato sucessivo. Súmula 85 do STJ. Recurso Provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021421-86.2023.8.05.0001, em que figura como apelante SANDRA MARI ANDRADE MATOS, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA